Tribunal: TJDFT
Processo: 0704842-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA. NÃO DEMONSTRADA. APELANTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 44, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo consistência nos relatos e nas provas que demonstrem ser o apelante o autor do crime de receptação, mesmo que na forma culposa, afasta-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

2. Conforme entendimento das Turmas Criminais deste TJDFT, se o réu está na posse do produto/objeto da receptação cabe a ele demonstrar a origem lícita do bem ou que o obteve de modo culposo.

3. Sendo o réu reincidente em crime doloso e mais grave do que o crime apurado nos autos, inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direito, porque não é socialmente recomendado, não preenchendo os requisitos do 44, § 3o, do Código Penal.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO